Tribunal: TJSP
Processo: 1155602-55.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação de reparação de danos. Viagem de cruzeiro realizada no exterior. Alegação de cobrança de taxa não informada. Existência de informação, na reserva, da obrigatoriedade da taxa de serviço de hotelaria. Pedido improcedente. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.